Tribunal: TJPA
Processo: 0808686-48.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808686-48.2023.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIO DA ROCHA DINIZ

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Opostos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão da Turma Julgadora que deu parcial provimento à apelação do autor para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, e fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

2.

O embargante alega a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à inexistência de dano moral indenizável, enriquecimento sem causa, precedentes do STJ e doutrina relevante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões, obscuridades, contradições ou erro material que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica qualquer omissão quanto à tese de inexistência de dano moral, uma vez que o acórdão é explícito ao reconhecer a caracterização do dano moral
in re ipsa
, diante da inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito sem comprovação de relação jurídica.

5. Também não há omissão sobre a vedação ao enriquecimento sem causa, pois o valor indenizatório foi arbitrado com base na razoabilidade, proporcionalidade, condições econômicas das partes e jurisprudência do próprio Tribunal.

6. A ausência de menção literal a doutrinas ou precedentes invocados pelo embargante não compromete a fundamentação do acórdão, que enfrentou adequadamente o núcleo essencial da controvérsia.

7. A aplicação da Súmula 54 do STJ ao caso reforça o alinhamento da decisão com a jurisprudência consolidada quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

8. Inexistentes obscuridade, contradição ou erro material, configurando-se os embargos como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A ausência de menção literal a todos os dispositivos legais, precedentes ou doutrinas invocados pelas partes não caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente o núcleo da controvérsia e fundamenta de forma clara e suficiente sua conclusão, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no REsp 1388548/MG, 3ª Turma do STJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06.08.2013, DJe 29.08.2013.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos opostos por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta Turma que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação de CLAUDIO DA ROCHA DINIZ, para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, e fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. O acórdão Embargado foi assim ementado:

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral. Valor da indenização. Termo inicial dos juros. Parcial provimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, na qual o autor pretende a majoração do valor da indenização e a fixação do termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se o valor da indenização por danos morais arbitrado em primeira instância é suficiente para reparar o dano sofrido; b) qual o termo inicial da incidência dos juros de mora.

III.

Razões de decidir

3. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00, por ser quantia mais adequada ao caso concreto, considerando a extensão do dano, as condições econômicas das partes e os parâmetros adotados pelo Tribunal.

4. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais e fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC. Art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013.

Em suas razões, sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, as quais enumera nos seguintes termos: (i) ausência de enfrentamento da tese de inexistência de dano moral indenizável, por inexistência de abalo significativo; (ii) violação à vedação do enriquecimento sem causa e ao caráter meramente compensatório da indenização; (iii) desconsideração de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de doutrina renomada sobre moderação na fixação do quantum indenizatório; (iv) ausência de manifestação expressa sobre doutrinas de Caio Mário, Yussef Said Cahali e jurisprudência citada pelo embargante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que a decisão embargada apresentar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, não assiste à parte embargante.

Quanto à alegada omissão sobre a inexistência de dano moral, o acórdão recorrido é explícito ao reconhecer que a inscrição do nome do embargado em cadastro restritivo de crédito, sem comprovação de relação jurídica, configura dano moral
in re ipsa
. Ressaltou-se, inclusive, a ausência de retirada da inscrição até a data do julgamento, circunstância que reforça o caráter contínuo da ofensa e afasta a tese de mero aborrecimento.

No que tange à alegação de enriquecimento sem causa, observa-se que o acórdão firmou o valor da indenização em R$ 5.000,00 com base nos critérios da proporcionalidade, razoabilidade, nas condições econômicas das partes e no padrão decisório adotado pela própria Turma em casos análogos. Foram expressamente considerados os fins pedagógico e compensatório da indenização por dano moral, evidenciando que o julgado se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com menção ao AgRg no REsp 1388548/MG.

É certo que o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais ou doutrinários invocados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento do núcleo argumentativo relevante ao deslinde da controvérsia. Assim, a não transcrição literal das doutrinas de Caio Mário ou Yussef Said Cahali não compromete a fundamentação do decisum, que se mostra suficiente e coerente com os precedentes e princípios que regem a matéria.

No tocante à jurisprudência do STJ, o acórdão não apenas menciona a Súmula 54, como a aplica corretamente à hipótese, demonstrando alinhamento com o entendimento consolidado daquela Corte Superior sobre o termo inicial dos juros moratórios em hipóteses de responsabilidade extracontratual.

Por fim, não se verifica qualquer obscuridade, contradição ou erro material. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se presta a embasar o manejo dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025